Tribunal: CARF
Processo: 10880.903445/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903445/2009-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.373 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA
CONSTRUCAO LTDA. (SUCESSORA DA ETERBRAS TEC INDUSTRIAL
LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para análise da documentação
acostada à Manifestação de Inconformidade, complementada pelos documentos apresentados no
Recurso Voluntário, e, em confronto com os documentos contábil-fiscais e informações
constantes dos sistemas, atestar a autenticidade e exatidão das informações prestadas pela
recorrente, verificando a existência do direito creditório pleiteado, elaborando relatório
conclusivo sobre conclusões advindas e manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não
do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento a
maior que entende a recorrente ter feito indevidamente a título de Contribuição para o
PIS/PASEP, não homologado pela autoridade competente sob o argumento de que o
recolhimento informado como origem do crédito já estaria alocado para o pagamento de outros
débitos.
Por economia processual e por retratar de maneira clara e concisa a realidade dos
fatos, reproduzo o Relatório da decisão de piso (destaques no original).
“Cuida o presente processo de Despacho Decisório, emitido no âmbito da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat) cm São Paulo, fruto da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903445/2009-85
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.373 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903445/2009-85

apreciação da Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica do sujeito passivo em
epígrafe.
2. Consoante a decisão que consta à fl. 4, o pagamento indicado como indevido ou a
maior não oferece saldo disponível para compensação, haja vista que foi integralmente
utilizado para quitação de débito da Contribuinte relativamente ao período de apuração
de 30/09/2004, código de Receita 6912.
2.1. Consta, no referido documento oficial, que assim decidiu o Auditor- Fiscal da RFB:
[...] A partir das características do DARF discriminado no PEWDCOMP [ ...l,
foram localizados um ou mais pagamentos [ ...J, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não res/ando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
3. Inconformada com o Despacho Decisório, apresentou a Contribuinte Manifestação de
Inconformidade à fl. 9, carreando aos autos, nessa oportunidade, documentos a ela
anexos.
3.1 . Em sua Manifestação de Inconformidade, afirma a Contribuinte que se trata de
tributo incidente indevidamente sobre receitas financeiras auferidas no referido período
de apuração, uma vez que, conforme o disposto no art. 10 do Decreto n.o 5.164, de
2004, a alíquota sobre tais receitas teria sido reduzida a zero a partir de 2/8/2004. E,
para corroborar tal asserção, apresenta a Contribuinte cópias das retificações feitas no
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) e Declaração de
Débitos c Créditos Tributários Federais (DCTF).
4. O presente processo foi encaminhado a esta Delegacia por meio do despacho à fl.
38”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP (DRJ/
São Paulo I) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada no
Acórdão no 16-33.611 – 9a Turma da DRJ/SP1 (doc. fls. 066 a 072)1, por meio do qual o
colegiado entendeu que a recorrente não teria comprovado a existência do direito creditório
informado no PER/DCOMP, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2004
Ementa: DESPACHO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL.
A ausência de valor disponível para eventual restituição ou compensação é
circunstância apta a fundamentar a não-homologação de compensação.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o que não pode ser admitida.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.373 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903445/2009-85

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova, não
é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
PROVAS. MOMENTO PARA SUA APRESENTAÇÃO.
As provas devem ser apresentadas pelo contribuinte juntamente com sua impugnação ou
manifestação de inconformidade, para serem apreciadas no julgamento de primeira
instância, em observância ao disposto no art. 15 do Decreto n.° 70.235, de 1972, a
menos que haja atendimento do disposto no parágrafo 4° do art. 16 desse mesmo
diploma legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Tendo sido regularmente cientificada em 13/12/2011 pelo recebimento da
Intimação no 9488/2011, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo - DERAT, como se constata a partir do Aviso de Recebimento - AR
(doc. fls. 074), e não conformada com o deslinde do litígio após o transcurso do julgamento de
primeira instância, a recorrente ingressou em 12/01/2012 com o seu Recurso Voluntário (doc.
fls. 075 a 123), conforme carimbo de recebimento aposto pela unidade de origem na primeira
folha do documento. Em seu Recurso, a recorrente alega, em essência, que:
I.
procedeu ao envio de DCOMP para compensar o crédito de PIS/PASEP,
oriundo de pagamento indevido ou a maior sobre receitas financeiras com
tributo da mesma natureza no período de apuração SET/2004, em
montante de R$ 8.464,74, baseado no que dispõe o Decreto n° 5.164, de
30 de julho de 2004, que reduziu a zero as alíquotas da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras
auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa, não
homologada supostamente por inexistência de créditos que suportassem a
compensação;
II.
apresentou dentro do prazo legal Manifestação de Inconformidade
juntando cópias das correções efetuadas nas declarações DACON e DCTF,
não analisadas pelos julgadores de primeira instância, os quais
demonstravam que teria recolhido PIS incidência não cumulativa em
montante de R$ 36.550,05, quando deveria ter recolhido, em virtude do
ato normativo, R$ 28.085,31, restando crédito a compensar no montante
de R$ 8.464,74;
III.
no Livro Razão referente ao Ano-calendário de 2004, pode ser observado o
saldo das contas de Receitas Financeiras no montante de R$ 513.014,44,
sobre os quais, da aplicação da alíquota de 1,65% sobre a base de cálculo
indicada, resultará no tributo PIS sobre Receitas Financeiras no montante
de R$ 8.464,74, sendo disponibilizado ainda a “Demonstração do
Resultado (datada de 19.02.2009) onde na página 11, encontra-se o
registro na conta contábil 8900081 (Pis s/Receitas Financeiras) Anexo 07,
no período de agosto de 2004 o montante de R$ 8.464,74”; e
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.373 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903445/2009-85

IV.
no momento da Manifestação de Inconformidade ainda não dispunha de
todos os documentos necessários “em razão do tempo decorrido e pelo
fato dos documentos estarem guardados em arquivo externo, demandando
um tempo maior para o levantamento das Informações”, mas “para
dirimir quaisquer dúvidas acerca do montante recolhido a titulo de PIS
sobre Receitas Financeiras a Recorrente dispõe cópias dos documentos
hábeis e idôneos a atestarem o recolhimento efetuado”.
Tomando essas razões, “espera a Recorrente seja o presente recurso
regularmente processado e acolhido, ensejando a anulação do presente processo administrativo,
tendo em vista que:
a) A apuração do PIS no mês de setembro de 2004 comprova que o imposto
devido é inferior ao DARF código de Receita 6912, recolhido em 15/10/2004;
b) Os documentos comprobatórios são hábeis e idôneos e identificam os valores
pagos indevidamente a titulo de PIS sobre Receitas Financeiras;
c) A Legislação que reduz a zero a alíquota da Contribuição para o PIS/PASEP
Decreto 5.164 de 30 de julho de 2004, aplicada ao caso em comento é plenamente
válida”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.373 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903445/2009-85

Não havendo arguição de preliminares, passo então à análise do mérito.
Análise do mérito
O litígio em tela se instaura em decorrência do inconformismo da recorrente em
face de despacho decisório, mantido hígido pela decisão a quo, que não homologou a
PER/DCOMP no 42895.03361.151204.1.3.04-9289, de 15/12/2004 (doc. fls. 002 a 006), sob o
fundamento de que foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte relativos ao PA 30/09/2004, não restando saldo disponível
para compensação dos débitos informados no pedido.
Por meio da referida declaração, esperava a recorrente ver reconhecido o direito
creditório de PIS/PASEP em valor original de R$ 8.464,74, para compensação com débitos da
mesma contribuição relativos ao período de apuração de NOV/2004.
O apelo foi considerado improcedente pela autoridade julgadora de primeira
instância, por se entender que a recorrente não teria trazido aos autos documentos suficientes
para se comprovar o direito ao crédito e que a mera alegação da existência do crédito,
desacompanhada de elementos de prova, não seria suficiente para reformar a decisão não
homologatória de compensação (verbis - fls. 069 e ss. – destaques nossos):
“7.10. Enquanto existente a confissão, o débito tem-se como legítimo e apto a ser
extinto pelo correspondente DARF pago. Esgotado o valor do DARF pela sua
vinculação ao débito que foi lançado ou confessado por qualquer meio previsto (como,
por exemplo, a DCTF), não remanesce valor a ser eventualmente restituído ou
compensado.
7.11. A fim de ilustrar o exposto acima, eis que foi feita consulta aos sistemas
informatizados da Fazenda Nacional, havendo sido verificado que declarado pela
Contribuinte, em DCTF, débito de PIS, relativamente ao período de apuração de
30/09/2004, código Receita 6912, no valor de R$ 36.550,05, o qual foi pago por meio
de DARF. No entanto, posteriormente ao recebimento do Despacho Decisório,
retificou a DCTF a Contribuinte, de forma que reduziu o valor do débito que passou
a ser de R$ 28.085,31 (fl. 40), motivo pelo qual alega que teria crédito a ser
compensado.
7.12. Ocorre que, como visto, para contrapor-se ao Despacho Decisório que não
homologou a compensação declarada, acena a Contribuinte com a existência de
indébito decorrente de pagamento indevido de PIS que teria incidido em receitas
financeiras auferidas no período de apuração em tela, haja vista que, segundo alega,
conforme o disposto no art. 1° do Decreto n.° 5.164, de 2004, a alíquota que incidiria
sobre tais receitas teria sido reduzida a zero, a partir de 2/8/2004.
7.13. Ansiando roborar sua tese, apresenta a Contribuinte, tão-somente, cópias das
retificações feitas no DACON e DCTF. Não obstante, não foi apresentada prova
documental que originariam os lançamentos contábeis nos quais estariam embasadas
suas alegações. E dizer, não foram apresentados documentos fiscais que contrairiam
suporte jurídico válido ao registro de tais lançamentos contábeis.
7.14. Ademais da necessidade de apresentação de prova documental, é oportuno
salientar que a conservação de livros contábeis e fiscais deve ser, sempre, observada
pela Contribuinte, pois é obrigação legalmente prescrita nos termos do par) único do
art. 195 do CTN, bem como do art. 210 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 1999”.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.373 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903445/2009-85

O que se observa é que o voto condutor da decisão recorrida considerou que os
documentos trazidos pela recorrente e não representariam documentos contábil hábeis à integral
comprovação do direito ao crédito.
Observo ainda que a recorrente, tem alegado desde a instauração do litigio que o
indébito se deriva da redução a zero das alíquotas das Contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS e trouxe aos autos os documentos e informações que supunha comprovar seu direito ao
crédito integral, considerados insuficientes pelo colegiado de piso, como visto.
É larga jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Entendo que é determinante o comportamento do sujeito passivo desde a
instauração do litígio. Ou seja, há de se constatar sua busca em comprovar o alegado ainda em
sede de Manifestação de Inconformidade e, uma vez ciente dos motivos pelos quais os elementos
de prova até então trazidos não foram considerados suficientes para seu desiderato, também é seu
o esforço de sanar as lacunas probatórias deixadas.
Em síntese, deve o interessado agir de forma proativa, empenhando-se
antecipadamente em provar o direito que alega deter, para que torne-se, inclusive, cabível
aventar o novel princípio da cooperação que atualmente tem redação implementada pelo Novo
Código de Processo Civil – Lei no 13.105 de 16.03.2015, cujo artigo 6o afirma que “todos os
sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão
de mérito justa e efetiva”.
No caso em apreço, sinto que a recorrente procurou trazer, juntamente com sua
Manifestação de Inconformidade, aqueles elementos que poderiam, no seu entender, demonstrar
a apuração indevida do tributo, os quais a seu juízo já seriam suficientes comprovar o indébito.
Nesses termos, com a finalidade de harmonizar a verdade material com a
segurança e a celeridade exigidas nas lides administrativas e tendo em conta que os documentos
acostados não foram devidamente apreciados pela autoridade competente para reconhecer o
crédito, entendo prudente que o presente julgamento seja convertido em diligência. Ressalte-se
que diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa originada da
confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito
aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às partes
componentes da relação jurídica.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DERAT/São Paulo-SP)
analise a documentação acostada à Manifestação de Inconformidade, complementada pelos
documentos apresentados no Recurso Voluntário, para, em confronto com os documentos
contábil-fiscais e informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, atestar a
autenticidade e exatidão das informações prestada pela recorrente.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.373 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903445/2009-85

Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar novos
elementos de prova ou outros documentos que entenda necessários para evidenciar a existência
do direito creditório formalizado no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DERAT/São Paulo-SP,
para atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade
competente elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se
objetivamente sobre a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital